Tribunal: TJMT
Processo: 1025583-12.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025583-12.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILEUZA DOS SANTOS PINTO - CPF: 697.083.981-87 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), DANIEL JOSE BERVIAN - CPF: 810.211.601-30 (APELANTE), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), DANIEL JOSE BERVIAN - CPF: 810.211.601-30 (APELADO), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), EDILEUZA DOS SANTOS PINTO - CPF: 697.083.981-87 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – COAÇÃO NA OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM PODERES PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL – BEM DADO EM GARANTIA DE EMPRÉSTIMO SIMULADO ATRAVÉS DE COMPRA E VENDA – ATO ILÍCITO DO RÉU RECONHECIDO EM DECISÕES ANTERIORES – QUESTÃO INCONTROVERSA – NULIDADE DA PROCURAÇÃO E DA ESCRITURA PÚBLICA – DANO MORAL EVIDENTE – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
NÃO CONSTATAÇÃO DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE PREQUESTINAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou
provimento à Apelação e ao Recurso Adesivo.

O embargante alega
omissão da Câmara julgadora quanto ao princípio
“
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
”.

Prequestiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado ficou consignado com clareza que

a
simulação e a fraude no negócio jurídico realizado entre as partes já foram admitidas nas Ações n. 0010881-25.2015.8.11.0003 e 0004803-49.2014.8.11.0003, portanto não há controvérsia quanto ao ato ilícito praticado pelo réu, que, por conseguinte, deve arcar com o dano moral (art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e art. 186 do Código Civil).

E não comportam alteração os R$15.000,00 definidos na primeira instância para essa reparação, pois atendem às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL No 5658638-86.2019.8.09.0069 COMARCA DE GUAPÓ 5a CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE: SANTOS E CAMPOS LTDA. AGRAVADO: GUSTAVO GOMES DE MOURA RELATOR: MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER (EXCLUSÃO INADIMPLENTES) CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. SÚMULA N. 32 DO TJGO. NADA DE RELEVANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Reconhecida a simulação do negócio jurídico, nos termos dos enunciados no 153 e 293 do Conselho da Justiça Federal, no âmbito das Jornadas de Direito Civil, correta a aplicação dos danos morais.
2. Nos termos da Súmula n. 32 do TJGO, a verba indenizatória do dano moral
somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação, o que não ocorreu no presente caso. 3. Assim, o Agravo Interno deve ser desprovido quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada, na decisão recorrida, e a parte Agravante não apresentar, ou argumentar fato convincente e relevante que justifique sua reforma. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”
. (TJGO - AC 56586388620198090069 GUAPÓ, relator Des. Mauricio Porfirio Rosa).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURAS PÚBLICAS C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - REJEIÇÃO - SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADA - DANOS MORAIS - CONFIGURADO - REPARAÇÃO - CABIMENTO
- A simulação gera nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, insuscetível, portanto, de prescrição ou decadência, nos termos dos arts. 167 e 169 do CC/2002 - Aquele que causa
dano
a outrem, ainda que de natureza exclusivamente moral, comete ato ilícito, estando sujeito à reparação civil, consoante os artigos 186 e 927 do CC/2002
- Entretanto, em se tratando de responsabilidade civil, a obrigação de indenizar pressupõe três requisitos: a) comprovação da culpa (comissiva ou omissiva); b) do dano; e c) do nexo causal entre a conduta antijurídica e o dano - Se a
parte autora faz prova do dano moral que alegou ter sofrido, há de se dar por procedente o pedido de indenização nesse sentido”
. (TJMG - AC 50022477020168130194, relator Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, julgamento em 14-12-2022, 17a Câmara Cível, publicação em 15-12-2022).

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede
de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024